Tribunal: TJSP
Processo: 1010068-19.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Juros remuneratórios – Financiamento de veículo – Prevista no título em questão taxa de juros de 1,78% ao mês, correspondendo a 23,53% ao ano - Inexistência de cobrança de taxa de juros diversa da pactuada – "Parecer Técnico" apresentado pela autora que desconsiderou a capitalização diária dos juros, expressamente pactuada, assim como o custo efetivo total do

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Juros remuneratórios – Financiamento de veículo – Prevista no título em questão taxa de juros de 1,78% ao mês, correspondendo a 23,53% ao ano - Inexistência de cobrança de taxa de juros diversa da pactuada – "Parecer Técnico" apresentado pela autora que desconsiderou a capitalização diária dos juros, expressamente pactuada, assim como o custo efetivo total do empréstimo, correspondente aos juros remuneratórios ajustados e aos encargos incidentes sobre a operação de crédito, englobando tributo e outras despesas cobradas do consumidor.

Cédula de crédito bancário – Tarifas – Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsp 1.578.553/SP, relativo ao Tema 958 – Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, assim como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesas com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Cédula de crédito bancário – Tarifa de avaliação de bem – Ajustado no aludido título o pagamento da importância de R$ 435,00 – Banco réu que logrou demonstrar, por intermédio de laudos, a prestação do serviço de avaliação do veículo usado, em conformidade com o art. 373, II, do atual CPC – Tarifa que não pode ser reputada como abusiva, devendo persistir.

Cédula de crédito bancário – Tarifa de registro de contrato – Estipulado no referido título o pagamento da quantia de R$ 121,99 – Cobrança válida, uma vez que ficou comprovado o serviço prestado – Autora que juntou cópia do documento do veículo com o registro de alienação fiduciária perante o órgão de trânsito (CRLV) – Legítima a cobrança dessa tarifa pelo banco réu.

Cédula de crédito bancário – Seguros – Considerado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsp 1.639.320/SP, relativo ao Tema 972 – Prevista a cobrança de R$ 1.730,66 a título de "seguro prestamista" e de "seguro auto RCF" – Título no qual foi facultado à autora escolher contratar ou não os aludidos seguros – Propostas de adesão nas quais há detalhamento de garantias tanto ao mutuante quanto à prestamista, tendo a autora declarado que tomou conhecimento prévio das condições gerais dos seguros em questão, com as quais concordou integralmente, motivo pelo qual não se pode cogitar de vício de consentimento - Legitimidade dos referidos encargos – Valor cobrado que não se mostrou abusivo.

Cédula de crédito bancário – Título de capitalização – Prevista a cobrança de R$ 217,34 sob a rubrica "Cap Parc Premiável" – Serviço sem qualquer relação com o financiamento de veículo – Venda casada reconhecida – Precedentes desta Corte - Sentença reformada nesse ponto.

Cédula de crédito bancário - Repetição de indébito – Recentes pronunciamentos do STJ que não se aplicam ao caso em tela – Efeitos desses precedentes que foram modulados para que a restituição em dobro do indébito seja aplicada apenas a cobranças efetuadas após a data da publicação dos respectivos acórdãos – Valores a mais, derivados do título de capitalização "parcela premiável", reputado como indevido, que foram cobrados anteriormente à publicação dos citados precedentes, ocorrida em 30.3.2021 – Determinada a restituição singela dos valores cobrados e pagos a mais pela autora a esse título – Decretada a procedência parcial da ação – Apelo da autora provido em parte.